Tribunal: TJMT
Processo: 0002670-71.2015.8.11.0044
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002670-71.2015.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSANE SCHUSTER DAMSKI - CPF: 760.466.130-00 (APELADO), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), CARLOS ANDRE PERIN - CPF: 007.892.009-45 (ADVOGADO), EDEMAR INACIO SCHUSTER - CPF: 203.125.470-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE CARLOS SCHUSTER - CPF: 522.648.400-30 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUSA MUHL SCHUSTER - CPF: 914.727.840-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA SCHUSTER - CPF: 928.561.360-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA – CADERNETA DE POUPANÇA – AT. 833, X DO CPE – IMPENHORABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

É impenhorável, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança, nos termos do art. 833, X, do novo CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020